Tribunal: STF
Processo: HC 75632
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Paciente condenado a 6 anos
de reclusão, por infração do art. 214, c/c art. 224 do Código Penal,
pleiteia a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e
aplicação das devidas reduções, bem assim por basear-se unicamente
na prova obtida na fase inquisitorial, ou, alternativamente, a
fixação da pena dentro dos moldes do critério trifásico. 3. O
Superior Tribunal de Justiça, ao confirmar o aresto local denegando
o writ para que o réu pudesse apelar em liberdade, não se manifestou
sobre a matéria posta, originariamente, a apreciação do STF,
inexistindo, assim, constrangimento ilegal a ser reparado pela via
eleita. 4. Habeas Corpus indeferido.